Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709017-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRAJARA LOPES DE MACEDO AGRAVADO: BANCO BS2 S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ubirajara Lopes de Macedo contra a decisão que indeferiu o requerimento de designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do representante do Banco BS2 S.A. e a inversão do ônus da prova em seu benefício. O agravante explica que a audiência de instrução e julgamento é imprescindível para a apuração do cumprimento das normas do BACEN, para abertura da conta bancária pelos fraudados, consta esta PJe e, ainda, quanto ao monitoramento desta conta. Afirma que a distribuição do ônus da prova na forma ordinária do art. 373 do Código de Processo Civil obstaculiza o seu direito à ampla defesa. Menciona que a sua hipossuficiência técnica decorre de sua incapacidade de instruir o processo com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito e realizar a prova necessária. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a inversão do ônus da prova e o requerimento de designação de audiência de instrução e julgamento sejam deferidos. Preparo regular (id 69703463). O prazo concedido para o agravante manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso transcorreu sem sua manifestação (id 69766381 e 70217291). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do representante do Banco BS2 S.A. e a inversão do ônus da prova em seu benefício. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso é incabível. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso, pois as questões mencionadas podem ser alegadas em eventual apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator